Tribunal: STF
Processo: HC 236410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REVISÃO DE DOSIMETRIA: INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.12.2023 por Larissa Cristine Silva Pierazo, advogada, em benefício de Guilherme Garcia, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 818.672/SP.



O caso



    2. Em 12.7.2022, o juízo da Segunda Vara da comarca de Bebedouro/SP julgou procedente a denúncia, condenando o paciente à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 4).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500110-34.2022.8.26.0072, interposta pela defesa do paciente, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 20.9.2022, negou provimento ao recurso, mantendo a prisão preventiva do paciente 
(e-doc. 5). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E INGRESSO NO DOMICÍLIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENAS CORRETAMENTE FIXADAS - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - REINCIDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 818.672/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 26.4.2023 (e-doc. 3).



    A defesa interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 818.672, cujo provimento foi negado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7). Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 



    3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 



    4. Agravo regimental não provido”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ser “desproporcional o aumento em 1/6 com fundamento do art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade de drogas apreendida no caso em tela não é exacerbada, assim como não há variedade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “A própria legislação do tráfico de drogas já pune o autor do crime em razão da nocividade da droga, de modo que aumentar a pena base também por esta razão incorre em evidente bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer inaldita altera pars a concessão da ordem LIMINARMENTE PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DESTE WRIT, e no mérito a concessão da ordem para que seja afastada a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da desproporcionalidade e ilegalidade do caso em tela, sob pena do constrangimento ilegal que o paciente está sofrendo se agravar, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 1º.12.2022 (fl. 48, e-doc. 2). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Consta na sentença condenatória:



    “Diante dos elementos de prova coletados em juízo, em observância às circunstâncias em que ocorreu a prisão do réu, que segundo o depoimento dos policiais militares, é dono de uma biqueira de drogas, sendo encontrado com ele uma significativa quantidade de entorpecentes, revelam a prática do delito tipificado na denúncia, consistente na prática do tráfico ilícito de drogas.



    (...)



    1ª fase: quanto às circunstâncias do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante o tipo e quantidade de droga apreendida como réu, 251 porções de crack, droga com alto poder de dependência e efeito devastador para o usuário, família e sociedade; 



    2ª fase: não há atenuantes e está presente a agravante da reincidência (fls. 37/39), e agravo a pena em 1/6, qual seja, 11 (onze) meses e 20 dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa; 



    3ª fase: não há causas de aumento e diminuição de pena. 



    Sendo assim, torno definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato. 



    Com fundamento nos princípios da necessidade e suficiência da pena, o cumprimento de pena será no regime inicialmente fechado” (e-doc. 4).



    9. Tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    9. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (251 porções de crack embaladas individualmente) e a reincidência foram consideradas para o aumento da pena do paciente, não estando demonstrado, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora